Tribunal: TJBA
Processo: 8052916-20.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8052916-20.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: NOVA VIÇOSA PROCESSOS DE 1.º GRAU: 8001575-88.2024.8.05.0182 E 8001575-88.2024.8.05.0182 PACIENTE: DIEGO ANIZIO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA DEFENSOR: ALESSANDRO MOURA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO CÁRCERE PROVISÓRIO. DEMONSTRADA A FUNDAMENTAÇÃO E NECESSIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. INDEVIDA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO DETECTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal na decretação do cárcere cautelar, quando demonstrado nos autos que o Paciente agiu com a audácia e destemor ao traficar de forma escancarada na comarca de Nova Viçosa, onde já responde por uma ação penal por delito idêntico, demonstrando, assim, o maior desvalor da conduta, risco de reiteração e periculosidade social elevada, que justificam a imprescindibilidade do decisio combatido e expressam a sua necessidade neste momento com o intuito de proteção da ordem pública. Demonstradas expressamente circunstâncias suficientes aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. A prisão provisória e a sentencial são constrições de naturezas distintas, portanto, compatíveis, não cabendo ao Julgador, nesta via e tempo, a aferição verticalizada de eventuais peculiaridades referentes aos aspectos da pena que, porventura, venha a ser aplicada no futuro, sobretudo quando evidenciada a pertinência do cárcere cautelar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8052916-20.2024.8.05.0000, da comarca de Nova Viçosa, em que figura como impetrante a Defensoria Pública e como paciente Diego Anizio. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS N.º 8052916-20.2024.8.05.0000